Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-29.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Despejo por Denúncia Vazia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EMANUEL DA CRUZ CARDOSO - CNPJ: 22.558.238/0001-70 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), KEZIA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 053.057.231-16 (APELANTE), MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA - CPF: 118.386.046-34 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), KEZIA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 053.057.231-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de Decisão Extra Petita. Supressão de Instância. Inexistência de Vícios no Acórdão. Pretensão de
Rejulgamento
da Matéria. Recurso Rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de que rescindiu contrato de locação e condenou o locatário ao pagamento dos aluguéis vencidos e vencedores até a desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na alegação de que o acórdão teria inovado ao enfrentar matéria não suscitada no recurso de Apelação e não comprovada pelo Juízo de origem, configurando decisão
extra petita
e supressão de instância.

III. Razões de decisão

3.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O julgamento do recurso limitou-se a apreciar as questões submetidas ao Poder Judiciário, sem inovação indevida. A decisão recorrida baseou-se no inadimplemento contratual, nos termos dos
arts
. 9º, II e III, e 59 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

5. Inexistente a supressão de instância, pois o Tribunal apenas examina as razões recursais, sem decidir matéria não apreciada na origem.

IV
Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração rejeitados.

Texto de julgamento
:

"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise da matéria postada nos autos e devem ser rejeitados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

_______

Dispositivos relevantes
citados :

CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/1991,
arts
. 9º, II e III, e 59.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso embargos de declaração interposto por EMANUEL DA CRUZ CARDOSO
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto
pelo embargante
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobrança” (Proc. nº
1002206-29.2021.8.11.0041
), ajuizada contra o
embargante
por MARIA ALICE ALVES CORREA DA SILVA PEREIRA, julgou procedente o pedido principal, para rescindir o contrato de locação celebrado
entre os
litigantes e condenar o locatário/réu/apelante ao pagamento
“
dos aluguéis vencidos desde março de 2020,

bem como os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido

de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de ca
da vencimento”
(Id.
228488358
);
a r. sentença
,
também
,

condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Em suas contrarrazões, o
embargante alega que
acórdão recorrido inovou ao enfrentar matéria não suscitada pela parte recorrente, ora embargante, especificamente quanto às questões de previsão contratuais não enfrentadas e nem mesmo analisadas pelo MM. Juízo
“a quo”
, e que também não foram objeto do recurso de apelação.

Alega que o tribunal, ao proferir o acórdão
extra petita
, violou o devido processo legal, uma vez que estava
adstrito
ao objeto do recurso.

Sustenta que houve supressão de instância, com violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar questões não submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau

Ao final, pugna pelo proviment
o
dos presentes embargos de declaração para que seja reconhecida a supressão de instância e a decisão
extra

petita
, afastando a análise da matéria não arguida no recurso de apelação. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão, para que seja submetido a novo julgamento com fundamento apenas na matéria arguida em recurso de apelação

Nas contrarrazões,
a embargada
refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do
s
aclaratorios
(Id.
265326265
).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Vislumbra-se que o acórdão negou provimento ao recurso de a
pelação interposto pelo embargante e
manteve a sentença de primeiro grau
que julgou procedente o pedido principal, para rescindir o contrato de locação celebrado entre os litigantes e condenar o locatário/réu/embargante ao pagamento dos aluguéis vencidos desde março de 2020, bem como os vincendos até a efetiva desocupação do imóvel.

Quanto à alegação de decisão
extra petita,
não procede a assertiva do embargante. O julgamento não inovou na lide, limitando-se a apreciar as questões submetidas ao Poder Judiciário. A instrução ao despejo decorreu do inadimplemento contratual, situação expressamente prevista nos artigos 9º, II e III, e 59 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato
),
razão pela qual a decisão está plenamente respaldada na legislação aplicável.

A insurgência quanto à supressão de instância também não merece acolhimento. O Tribunal limita-se a examinar as razões
recursais,
sem inovar na matéria fática ou decidir questão não apreciada na origem. Não há qualquer violação ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a alegação de nulidade.

Verifique-se, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
causa,
tampouco configuram meio adequado para veiculação de inconformismo recursal. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que tenha demonstrado a existência de qualquer vício que enseje a reapreciação da decisão.

Ora, no caso em exame, o embargante utiliza argumento de que o julgamento
enfrentou
“questões de previsão contratuais não enfrentadas e nem mesmo analisadas pelo MM. Juízo a quo”
. Todavia, não especifica de maneira concreta quais pontos
foram
apreciados
além do pedido e nem analisada pelo juiz de primeiro grau
, limitando-se a afirmar genericamente a existência do vício. A simples discordância quanto à conclusão não caracteriza a missão sanável por embargos de declaração.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025